Tribunal: TJMT
Processo: 1009851-89.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009851-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIA LUCIMAR NUNES DE ARAUJO BEZERRA - CPF: 703.579.511-15 (RECORRENTE), FLORENTINA MACIEL - CPF: 405.436.681-34 (RECORRIDO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado, tendo a parte autora sido assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal para todos os atos processuais, inclusive para manifestação após a apresentação da contestação.

4.

A ausência de intimação pessoal do defensor público para impugnar a contestação impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

5.

A sentença fundamenta-se em documentos e argumentos apresentados pela parte ré que não foram objeto de impugnação específica pela autora, em razão da inexistência de oportunidade processual assegurada à Defensoria Pública.

6.

Os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais não se sobrepõem às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a nulidade da sentença quando não oportunizada vista à Defensoria Pública para impugnação à contestação, diante do prejuízo processual evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2.

A prerrogativa de intimação pessoal do defensor público deve ser observada também no âmbito dos Juizados Especiais, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar Federal nº 80/1994, art. 128, I; Lei Complementar Estadual nº 146/2003, art. 5º; CPC, art. 186, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1053899-36.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11.12.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1004612-95.2025.8.11.0004, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIA LUCIMAR NUNES DE ARAUJO BEZERRA contra sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito movida em face de FLORENTINA MACIEL.

A recorrente alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois a Defensoria Pública, que patrocina seus interesses, não foi intimada para apresentar impugnação à contestação. Sustenta que, mesmo tendo sido aceita a contestação pelo juízo a quo em razão da instabilidade do sistema PJe, o magistrado fundamentou a sentença com base nos documentos juntados pela recorrida, sem oportunizar à Defensoria Pública o direito de impugná-los.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, que a contestação foi devidamente aceita pelo juízo em razão da instabilidade do sistema PJe, e que a sentença está correta quanto ao mérito, pois não há provas da ocorrência do acidente de trânsito narrado na inicial.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central a ser analisada neste recurso diz respeito à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação, o que teria impedido a recorrente de exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente é assistida pela Defensoria Pública. Todavia, após a juntada da contestação, os autos não foram encaminhados ao referido órgão para a apresentação de impugnação, tendo o feito seguido diretamente para a prolação da sentença. Nesta, foram considerados os argumentos e documentos apresentados pela recorrida, inclusive com menção expressa de que “
tais documentos não foram objeto de impugnação específica por parte da demandante
”.

Ocorre que a Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal para todos os atos processuais, conforme estabelece o art. 128, I, da Lei Complementar Federal nº 80/94, o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 146/2003 e o art. 186, §1º, do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente que "
o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público
".

No caso em análise, não houve intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação, o que configura clara violação às prerrogativas institucionais do órgão e, consequentemente, cerceamento do direito de defesa da recorrente.

É importante ressaltar que, embora os Juizados Especiais sejam regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, tais princípios não podem se sobrepor às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar impugnação à contestação configura nulidade processual, como se verifica nos seguintes julgados:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSITUÍDA. RECURSO PROVIDO." (N.U 1053899-36.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VISTA PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por consumidora, assistida pela Defensoria Pública, contra sentença que julgou improcedente ação em face de operadora de plano odontológico. A recorrente sustenta nulidade da decisão, por ausência de remessa dos autos à Defensoria para apresentação de impugnação à contestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de manifestação, após a contestação, configura nulidade processual capaz de invalidar a sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em qualquer grau de jurisdição, sendo imprescindível a vista dos autos para apresentação de manifestação, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. A ausência de vista à Defensoria para impugnação à contestação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ. A nulidade processual é reconhecida diante do prejuízo processual evidente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Defensoria Pública tem direito à intimação pessoal para manifestação nos autos, inclusive em fase de impugnação à contestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa." (N.U 1004612-95.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)”

No caso concreto, o prejuízo à defesa da recorrente é evidente, pois a sentença foi fundamentada justamente nos documentos juntados com a contestação, sem que a Defensoria Pública tivesse oportunidade de impugná-los.

Diante disso, reconheço a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à Defensoria Pública a apresentação de impugnação à contestação, com a posterior reabertura da instrução processual, se necessário.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, com a intimação pessoal do defensor público para apresentar impugnação à contestação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026